Tribunal: TJSP
Processo: 1066145-95.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória – Autos de infração lavrados pelo Município de São Paulo por violação à Lei Municipal no 13.756/2004, decorrente da instalação irregular de estação de telecomunicações e aplicação de multa – Sentença de improcedência – Competência do Município para legislar e regulamentar assuntos de interesse atinentes ao local, que foi objeto da ação direta de

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória – Autos de infração lavrados pelo Município de São Paulo por violação à Lei Municipal no 13.756/2004, decorrente da instalação irregular de estação de telecomunicações e aplicação de multa – Sentença de improcedência – Competência do Município para legislar e regulamentar assuntos de interesse atinentes ao local, que foi objeto da ação direta de inconstitucionalidade julgada pelo C. Órgão Especial – Legalidade da multa – Sentença mantida –

Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1066145-
95.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TIM S/A, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR
PERES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066145-95.2019.8.26.0053 -Voto no
2
TJSP – 7a Câmara de Direito Público
Apelação n. 1066145-95.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juíza sentenciante: Alexandra Fuchs de Araújo
Apelante: TIM S/A
Apelada: Prefeitura Municipal de São Paulo
Voto n. 32.679
APELAÇÃO CÍVEL Ação anulatória – Autos de infração
lavrados pelo Município de São Paulo por violação à Lei
Municipal no 13.756/2004, decorrente da instalação
irregular de estação de telecomunicações e aplicação de
multa
Sentença de improcedência
Competência do
Município para legislar e regulamentar assuntos de interesse
atinentes ao local, que foi objeto da ação direta de
inconstitucionalidade julgada pelo C. Órgão Especial

Legalidade da multa Sentença mantida
Recurso desprovido
Trata-se de recurso de apelação interposto
pela TIM S/A (fls.486/516) em face da r. sentença de fls.476/483, em
sede de ação anulatória promovida em face da Municipalidade de
São Paulo, objetivando o reconhecimento de nulidade dos autos de
infração, bem como da penalidade de multa por eles veiculadas e
seu cancelamento ou, subsidiariamente, a minoração do valor da
multa aplicada (R$ 2.086.426,58), que julgou improcedente a
demanda. Condenou a vencida ao pagamento de custas e
honorários, fixados em 10% do valor da causa.

Recorre a TIM S/A, pugnando pela reforma
do julgado. Para tanto, aduz a inconstitucionalidade das disposições
da Lei Municipal no 13.7756/2004 e do Decreto no 44.944/2004 que
regulamentam a instalação e o funcionamento de estações rádio-
base, porque jamais poderia ter editado norma municipal em que
sustente os autos de infração objetos do litígio, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066145-95.2019.8.26.0053 -Voto no
3
estabeleceu requisitos técnicos e jurídicos que impedem a
implantação das redes de telecomunicações em todos os locais
necessários, violando normas federais já editadas sobre o tema com
fundamento na competência legislativa privativamente reservada à
União para tratar sobre telecomunicações e, inclusive, sobre as
redes de telecomunicações, como expressamente determina o art.
4o da Lei Federal n 13.116/2015, salientando que o STF já
reconheceu a impossibilidade de lei local para regrar a implantação
de estações rádio-base. Assevera que o valor da multa aplicada é
excessivo, o que viola o princípio da razoabilidade e da
proporcionalidade. Ao final, requer o provimento do recurso para
julgar procedente os pedidos nos exatos termos requeridos na
exordial.
Contrarrazões às fls.551/565.

É o breve relatório.
Trata-se de ação anulatória ajuizada pela
empresa TIM S/A, por ter sido autuada (autos de infração descritos
nos autos), em razão de instalação de uma estação irregular de
telecomunicações utilizada pela empresa em imóvel situado na AV.
Alberto Byington, no 254, neste Município de São Paulo, SP, em
razão da Lei Municipal 13.756/04, que regulamenta a instalação e o
funcionamento de postes, torres, antenas, contêineres e demais
equipamentos que compõem as Estações Rádio-Base.
Pois bem.
A Lei Municipal no 13.756/2004 e o Decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066145-95.2019.8.26.0053 -Voto no
4
no 44.944/2004 estabelecem o seguinte:
Art. 1o A instalação e o funcionamento, no
Município de São Paulo, de postes, torres,
antenas, contêineres e demais equipamentos
que compõem as Estações Rádio-Base,
destinadas à operação de serviços de
telecomunicações, fica disciplinada por esta
lei, sem prejuízo do disposto na legislação
federal pertinente.
(...)
Art. 16 - Após a instalação da Estação Rádio-
Base deverá ser requerida a expedição do
Certificado de Conclusão, que ficará a cargo
da Subprefeitura competente. § 1o - O pedido
do Certificado de Conclusão será instruído
com o requerimento padrão acompanhado de
um jogo de plantas aprovado e do alvará de
execução para instalação da Estação Rádio-
Base.
§ 2o - Aplicam-se aos pedidos de certificado
de conclusão de ERB os procedimentos
administrativos previstos no Capítulo IV do
Código de Obras e Edificações, Lei no
11.228, de 25 de junho de 1992.
§ 3o - A ERB independe de alvará de
funcionamento nos termos da legislação
municipal em vigor.”
(...)
“Art. 8o A retribuição mensal pelo uso do bem
público
municipal
será
calculada
pelo
Departamento Patrimonial, da Procuradoria
Geral do Município, da Secretaria dos
Negócios Jurídicos, de acordo com o valor de
mercado de locação do imóvel e a extensão
da área cedida.
§ 1o Quando houver compartilhamento da
área entre 2 (dois) ou mais permissionários,
cada um deles pagará a retribuição mensal
proporcionalmente à área ocupada por seu
equipamento.
§ 2o O valor da retribuição mensal será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066145-95.2019.8.26.0053 -Voto no
5
reajustado anualmente pelo Índice de Preços
ao Consumidor Amplo - IPCA, do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE,
ou por outro que vier a substituí-lo.
§ 3o Deverá ser efetuada a medição e a
cobrança de consumo de energia elétrica e
água de ERB instalada em bens públicos
municipais.
§ 4o O recolhimento da retribuição mensal
será efetuado pela operadora em data e local
a ser fixado no Termo de Permissão de Uso.
§ 5o A impontualidade no pagamento da
retribuição mensal acarretará, desde logo, a
incidência de multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor devido, sem prejuízo da
aplicação das penalidades previstas na Lei no
13.756, de 2004, e neste decreto.
(...)
Art. 10 A Estação Rádio-Base deverá atender
às seguintes disposições:
I - ser instalada em lotes ou glebas, com
frente para a via oficial, com largura igual ou
superior a 10,00m (dez metros);
II - atender ao tamanho mínimo de lote
estabelecido para cada zona de uso;
III
-
apresentar
1
(uma)
vaga
para
estacionamento de veículos, a qual poderá
ser alugada;
IV - observar a distância mínima de 100,00m
(cem metros) entre torres, postes ou similares, mesmo quando houver compartilhamento dessas estruturas,
consideradas as que já se encontrem
regularmente instaladas e aquelas com
pedidos de regularização protocolados;
V - o contêiner ou similar poderá ser
implantado no subsolo;
VI - observância, pelo contêiner, edificação
ou similar que compõe a ERB, dos seguintes
recuos:
a) de frente e fundo: 5,00m (cinco metros);
b) laterais mínimos: 1,50m (um metro e
cinquenta centímetros) de ambos os lados;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066145-95.2019.8.26.0053 -Voto no
6
VII - observar, para torres, postes ou
similares com até 40,00m (quarenta metros)
de altura, os seguintes recuos:
a) de frente e fundo: 5,00m (cinco metros);
b) laterais: 2,00m (dois metros) de ambos os
lados;
VIII - as torres, postes ou similares com
altura superior a 40,00m (quarenta metros) e
inferior ou igual a 80,00m (oitenta metros)
deverão observar, nos recuos estabelecidos
no inciso VII deste artigo, o acréscimo de
0,10m (dez centímetros) para cada 1 (um)
metro adicional de torre ou poste;
IX - os recuos estabelecidos nos incisos VII e
VIII deste artigo deverão ser cotados a partir
da projeção dos elementos estruturais dos
suportes das antenas ou da base da torre,
prevalecendo entre ambas aquela que estiver
mais próxima das divisas dos lotes;
X - as torres, postes ou similares com altura
superior a 80,00m (oitenta metros) ficarão
condicionadas à apresentação de justificativa
técnica para a altura desejada e dependerão
de diretrizes prévias fixadas pela Secretaria
Municipal
de
Planejamento
Urbano
-
SEMPLA, aprovadas pela Câmara Técnica
de Legislação Urbanística - CTLU, para
definição dos recuos mínimos necessários à
sua compatibilização com o entorno;
XI - afixar, no local da instalação, placa em
local de fácil acesso à fiscalização, contendo,
para cada operadora que se utilizar da torre
ou similar, as seguintes características e
informações grafadas em letras pretas sobre
fundo amarelo:
a) denominação, telefone para contato e
endereço da operadora;
b) número e data de expedição do Certificado
de Conclusão;
c) ser constituída de material resistente às
intempéries;
d) ter dimensões mínimas de 1,00m (um
metro) por 0,60m (sessenta centímetros).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066145-95.2019.8.26.0053 -Voto no
7
§ 1o Caberá à SEHAB disponibilizar no "site"
da PMSP lista dos endereços em que
existam ERB`s licenciadas ou os respectivos
pedidos de licenciamento protocolados.
§ 2o A implantação de ERB deverá ser feita
prioritariamente
no
topo
de
edifícios,
construções e equipamentos mais altos
existentes na localidade, desde que com
anuência dos condôminos ou proprietários.
§ 3o No caso de ERB instalada em topo de
edifício, não se aplica o disposto nos incisos
I, II, III, IV, VI, VII e VIII do "caput" deste
artigo.
§ 4o Nas Zonas Exclusivamente Residenciais
- ZER, serão permitidos apenas postes ou
similares, ficando vedada a implantação de
torres.
§ 5o O disposto no artigo 39 da Lei no 8.001,
de 1973, com a redação dada pelo artigo 1o
da Lei no 9.846, de 4 de janeiro de 1985,
aplica-se à instalação de ERB`s, no que
respeita
às
restrições
contratuais
estabelecidas pelo loteador.
§ 6o Quando a ERB for implantada em
terreno vago, deverá ele apresentar, no
mínimo, 15% (quinze por cento) de área
permeável.
§ 7o A instalação de ERB em imóveis
tombados ou preservados por legislação
municipal,
estadual
ou
federal
ou
enquadrados como Zonas Especiais de
Preservação Cultural - ZEPEC dependerá de
prévia anuência da Secretaria Municipal de
Planejamento
Urbano
-
SEMPLA,
do
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional - CONDEPHAAT, do
Conselho Municipal de Preservação do
Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da
Cidade de São Paulo - CONPRESP e do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional - IPHAN.
§ 8o As instalações que compõem a Estação
Rádio-Base, quando instaladas nos topos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066145-95.2019.8.26.0053 -Voto no
8
dos edifícios, não serão consideradas áreas
computáveis para fins de aplicação do
disposto na Legislação de Uso e Ocupação
do Solo - LUOS, no Código de Obras e
Edificações - COE e nas demais normas
correlatas.”
Em que pesem os argumentos lançados pela
autora, como bem apontado pela Magistrada a quo, o Colendo
Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no Julgamento da ação
direta
de
inconstitucionalidade
no
128923-93.2013.8.26.0000,
reconheceu a constitucionalidade da maior parte da Lei Municipal no
13.756/2004, com exceção de alguns de seus artigos (arts. 22, 23,
24, 27 e 28), além da expressão “e o funcionamento” do art. 1o da
sobredita lei, que restou assim ementada:
1
-
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal
no 13.756, de 16 de janeiro de 2004, de São
Paulo, que dispõe sobre a "instalação e o
funcionamento, no município de São Paulo,
de postes, torres, antenas, contêineres e
demais equipamentos que compõem as
Estações
Rádio-Base,
destinadas
à
operação de serviços de telecomunicações".
2 - PRELIMINARES. 2.1. Ilegitimidade de
parte. Rejeição. O STF já decidiu (no caso
específico da TELCOMP) que essa entidade
de classe "possui legitimidade para ajuizar
ação
direta
de
inconstitucionalidade
objetivando a defesa das pessoas jurídicas
que a integram" (ADI no 4.739 MC/DF, Rel.
Min. Marco Aurélio, j. 07/02/2013). E uma
vez que a matéria em discussão nestes
autos, tal como naquele processo, guarda
pertinência temática com as finalidades da
entidade, fica reconhecida a legitimidade
dessa interessada para deflagrar o controle

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066145-95.2019.8.26.0053 -Voto no
9
normativo
abstrato,
com
consequente
afastamento
da
preliminar.
2.2.
Impossibilidade jurídica do pedido. Rejeição.
Embora a petição inicial, em alguns tópicos,
sustente
a
inconstitucionalidade
da
lei
municipal em face da Constituição Federal
(art. 22, inciso IV), a matéria pode ser
conhecida no âmbito da Justiça Estadual
com apoio nos artigos 1o e 144 da
Constituição Paulista. Precedentes deste C.
Órgão
Especial.
3.
MÉRITO.
3.1.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO
DO PACTO FEDERATIVO. Procedência
parcial. Reconhecimento de vício de inconstitucionalidade em relação aos
dispositivos que cuidam do tema referente
ao funcionamento das Estações Rádio-Base
(por ofensa à norma do art. 22, inciso IV, da
Constituição
Federal
e
art.
144
da
Constituição Estadual), porque essa matéria,
de competência exclusiva da União, já está
disciplinada
pelas
Leis
Federais
no
9.472/1997
e
no
11.934/2009
e
por
Resoluções da ANATEL, inclusive com
previsão de aplicação de multa em caso de
violação das normas, não sobrando espaço,
portanto, para legislação suplementar (art.
30, inciso I) ou para disciplina de assunto
predominantemente local nessa área (art.
30, inciso II, CF). Como ficou decidido na
ADIN no 3.080-9/SC (Rel. Min. Ellen Gracie,
j. 02/08/2004), é pacífico o entendimento do
Supremo
Tribunal
Federal
quanto
à
inconstitucionalidade de normas estaduais
que tenham como objeto matérias de
competência legislativa privativa da União:
ADINs no 2.815, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence (propaganda comercial), no 2.796-
MS, Rel. Min. Gilmar Mendes (trânsito), no
1.918,
Rel.
Min.
Maurício
Corrêa
(propriedade e intervenção no domínio
econômico), no 1.704, Rel. Min. Carlos
Velloso (trânsito), no 953, Rel. Min. Ellen

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066145-95.2019.8.26.0053 -Voto no
10
Gracie (relações de trabalho), no 2.336, Rel.
Min. Nelson Jobim (direito processual), no
2.064, Rel. Min. Maurício Corrêa (trânsito) e
no 329, Rel. Min. Ellen Gracie (atividades
nucleares). Em caso similar, envolvendo
discussão sobre fiscalização de atividade
nuclear, o Supremo Tribunal Federal decidiu
pela inconstitucionalidade de lei do Estado
de São Paulo que disciplinava a matéria
proclamando que a despeito da justa
preocupação do legislador estadual na
proteção da população e do meio ambiente,
"é inconstitucional norma estadual que
dispõe sobre atividades relacionadas ao
setor nuclear no âmbito regional, por
violação da competência da União para
legislar sobre atividades nucleares, na qual
se inclui a competência para fiscalizar a
execução dessas atividades e legislar sobre
a referida fiscalização" (ADIN no 1.575/SP,
Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 07/04/2010).
3.2
-
Reconhecimento
de
inconstitucionalidade, também, do art. 28,
porque esse dispositivo, ao dispor que o não
cumprimento
do
disposto
no
art.
5o
caracteriza crime ambiental, usurpou a
competência da União para legislar sobre
direito penal, ofendendo o art. 22, inciso I, da
Constituição Federal e o art. 144 da
Constituição
Paulista.
3.3.
Deve
ser
reconhecida,
entretanto,
a
constitucionalidade dos artigos 25 e 26,
porque embora estejam enquadrados no
Capítulo VII, referente ao funcionamento das
Estações Rádio-Base, esses dispositivos
não
interferem
em
matéria
de
telecomunicações, constituindo, na verdade,
regra de proteção à saúde da população e
ao meio ambiente, sem conflito com normas
de legislação federal. 3.4 Os demais artigos
da lei impugnada regulam matéria de
competência municipal com propósito de
promover adequado ordenamento territorial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066145-95.2019.8.26.0053 -Voto no
11
mediante planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano
(art. 30, inciso VIII, da Constituição Federal),
daí o reconhecimento de constitucionalidade
desses dispositivos, referentes às restrições
da instalação (Capítulo II), instalações em
áreas públicas (Capítulo III), às regras de
edificação, uso e ocupação do solo (Capítulo
IV),
aos
procedimentos
de
instalação
(Capítulo V) e à fiscalização da instalação
(Capítulo VI) O Supremo Tribunal Federal já
decidiu nesse sentido, proclamando que "o
texto constitucional não impede a edição de
legislação estadual ou municipal que sem ter
como objeto principal a prestação dos
serviços de telecomunicações acabe por
produzir
algum
impacto
na
atividade
desempenhada pelas concessionárias de
serviço público federal. As leis estaduais
concernentes ao ICMS, a incidir sobre a
atividade
de
telecomunicações,
e
a
legislação municipal atinente ao uso do solo,
de crucial importância na colocação de
antenas e formação de redes, chegam a
afetar a execução dos serviços, mas não
revelam inconstitucionalidade formal" (ADI
4739 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j.
07/02/2013). 4. Também não há falar-se em
inconstitucionalidade do art. 18 da lei
impugnada,
mesmo
com
a
alteração
introduzida pela Lei no 15.147/2010, que
elevou o valor da multa (em caso de violação
da norma) de R$ 6.000,00 para R$
100.000,00, uma vez que na fixação da
penalidade, visando impedir situações de
irregularidade, o legislador pode adotar
como parâmetro para garantir efetividade
àquele objetivo específico a capacidade
econômica
do
autuado,
lembrando-se,
apenas a título de exemplo, que na esfera
federal,
em
caso
de
empresas
de
telecomunicações, essa multa pode alcançar
o valor de R$ 50.000.000,00 (art. 179 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066145-95.2019.8.26.0053 -Voto no
12
9.472, de 16 de julho de 1997). Ainda a título
de exemplo, anota-se que o Superior
Tribunal de Justiça já decidiu que "a multa
possui o objetivo de compelir o devedor a
fazer ou deixar de fazer algo, motivo pelo
qual pode ser aumentada caso seu valor não
seja suficiente para obrigar o devedor a
cumprir a decisão" (REsp 1.185.260). 5.
Reconhecimento
de
inconstitucionalidade
apenas dos artigos 22, 23, 24, 27 e 28 da Lei
n.o 13.756, de 16 de janeiro de 2004, bem
como da expressão "e o funcionamento"
contida no art. 1o. Ação julgada procedente
em
parte.
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
0128923-
93.2013.8.26.0000; Relator (a): Antonio Luiz
Pires Neto; Órgão Julgador: Órgão Especial;
Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data
do
Julgamento:
23/04/2014;
Data
de
Registro: 25/04/2014)
Assim, como dito pela Magistrada, '...Note-
se, pois, que não houve declaração de inconstitucionalidade dos
artigos 14 e 18 da Lei no 13.756/2004, de forma que os Autos de
Infração lavrados pelo Município de São Paulo encontram seu
fundamento legal em consonância com os ditames constitucionais...',
não havendo que se falar em qualquer ilegalidade.
Neste diapasão:
“Obrigação de fazer - Remoção de equipamento -
Estação Rádio Base - Admissibilidade - Instalação irregular -
Inteligência da Lei 13.756/04 - Ofensa ao princípio da Irretroatividade
da Lei - Inocorrência - Ação julgada procedente Decisão mantida -
Recurso não provido.” Apelação Cível c/ revisão no
0022181-50.2011.8.26.0053 - 4a CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066145-95.2019.8.26.0053 -Voto no
13
DIREITO PÚBLICO. - RELATOR Aldemar Silva - 1 de junho de 2015.
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA
ADMINISTRATIVA Infração a regra de postura municipal Estação
Rádio-Base instalada sem a existência do imprescindível Alvará de
Execução Autuação efetuada com base na Lei Municipal n.
13.756/2004 Alegação de infringência a direito adquirido Descabimento
Inexistência do referido direito, no caso presente - Responsabilidade
da
apelante
perfeitamente
delineada
Recurso
desprovido.
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA rejeição.” 18a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo Rel. Wanderley
José Frederighi - 12 de dezembro de 2013.
De outra forma, não há que se falar também
que a multa aplicada pelo Município de São Paulo afronta os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, até porque a
majoração do valor da multa de R$ 6.000,00 para R$ 100.000,00
promovida pela Lei no 15.147/10 foi objeto de análise da referida
ADIN julgada por este Colendo Órgão Especial, que entendeu que
para efetivar a sanção aplicada é necessário considerar a
capacidade econômica da autuada e ser suficiente a compelir o
cumprimento a legislação, de modo que não se mostra
desarrazoada ou desproporcional, até por se tratar de empresa de
telecomunicações de grande porte.

Neste sentido:
“Apelação Cível Ação Anulatória Auto de
infração e multa administrativa Fiscalização
da instalação de Estações Rádio Base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066145-95.2019.8.26.0053 -Voto no
14
(ERB)
Descumprimento
de
posturas
municipais Lei Municipal 13.756/2004 e
Decreto
44.944/2004
Usurpação
de
competência privativa ou concorrente dos
artigos 22 e 24 da CF não configurada
Inconstitucionalidade ou ilegalidade na legislação municipal não configuradas
Competência do Município para legislar e
regulamentar assuntos de interesse local,
uso e ocupação do solo urbano Precedentes
Razoabilidade do valor da multa aplicada
Previsão expressa em lei - Sentença
mantida Recurso não provido. (Apelação
Cível
1052185-43.2017.8.26.0053;
Rela.
Paola Lorena j. 12.03.2019).
APELAÇÃO
-
AÇÃO
ANULATÓRIA
Pretensão de reconhecimento da nulidade
do Auto de Infração n° 12.125.978-1 e da
penalidade de multa por ele veiculada,
determinando-se
o
seu
cancelamento
Sentença de improcedência decisão que
deve ser mantida - Multa aplicada com fulcro
na Lei Municipal no 13.756/04 que dispõe
sobre uso e ocupação do solo - Inexistência
de usurpação da competência da União -
Competência do Município para legislar
sobre questões urbanísticas - Consonância
com o entendimento do órgão Especial deste
Tribunal Precedentes Razoabilidade do valor
da multa aplicada Previsão expressa em lei
Sentença mantida Recurso improvido.
(Apelação
Cível
1040205-02.2017.8.26.0053; Rel. Rubens
Rihl - j. em 24.07.2018)
Dessa forma, de rigor a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066145-95.2019.8.26.0053 -Voto no
15
sentença recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
No tocante aos honorários advocatícios,
majoro os fixados em primeiro grau para 12% sobre o valor da
causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).

Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
Eduardo Gouvêa
Desembargador Relator